Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL. OFENSAS PESSOAIS. EX-SÍNDICO E CONDÔMINOS. INCONFORMISMO COM A GESTÃO DO CONDOMÍNIO. MATERIALIZAÇÃO EM ABAIXO-ASSINADO. TRATAMENTO AGRESSIVO E DESRESPEITOSO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. ANIMOSIDADE. QUALIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. IMPRECAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PRESERVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
2. Os embates e convívio desprovidos de polidez e urbanidade entre condôminos, inclusive com altercações verbais em momentos diversos e manifestação de inconformismo em abaixo-assinado, conquanto não recomendáveis nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações e conflitos inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, e, desde que as manifestações de parte a parte não desbordem para assaques pessoais afetando a dignidade e honorabilidade dos envolvidos, devem ser modulados como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretados como ato ilícito e fato gerador de dano moral afetando os envolvidos nos entreveros por não se divisar ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, I).
3. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14), ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.